Tribunal: TJDFT
Processo: 0747322-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de levantamento de numerário penhorado e para pagamento de honorários de sucumbência. Na origem, processa-se cumprimento de sentença que condenou RITA DE CÁSSSIA CARDOSO DA MOTA ao pagamento de quantia certa e honorários de sucumbência. No curso do processo forçado, foi deferida a penhora parcial da remuneração da devedora. Sobreveio requerimento da credora para levantamento da importância constrita e para quitação da parcela referente aos honorários advocatícios. O juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que os honorários tem natureza acessória e não podem ser satisfeitos antes da dívida principal. Nas razões recursais, a agravante alegou que o juízo já havia proferido decisões anteriores, quando sinalizou a possiblidade de levantamento da parcela a título de honorários. Argumentou sobre a vedação de comportamento contraditório e a expectativa criada para deferimento da quitação dos honorários. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir o levantamento do numerário constrito para quitação dos honorários de sucumbência. Preparo regular sob ID 65885129. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de expedição de ofício de transferência do valor depositado nos autos para pagamento dos honorários advocatícios, pois, conforme reiterada jurisprudência, os honorários advocatícios, a despeito de sua feição alimentar, têm natureza acessória do crédito principal e sua quitação está condicionada ao pagamento deste, não havendo falar em preferência daquele crédito em relação a este, fato que necessariamente se configuraria se satisfeita apenas a obrigação acessória em questão, em detrimento dos potenciais direitos de todos os diversos constituintes. Nesse sentido, assim decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: (...) O mesmo entendimento já se encontrava sedimentado na jurisprudência desta Corte de Justiça, como atestam os seguintes precedentes: (...) Com essas razões, INDEFIRO o pedido de levantamento de valores ora formulado pelos advogados da parte exequente para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5(cinco) dias, indicar uma conta bancária de sua titularidade para transferência do valor depositado nos autos, sob pena de arquivamento. Promovida a juntada, voltem-me os autos conclusos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Sem adentrar ao mérito recursal, matéria relegada ao Colegiado, enquanto juiz natural da causa, importa reconhecer a necessidade de sobrestar a eficácia da decisão até o julgamento do recurso, posto que determinou o pagamento ao credor, o que ocasionaria a perda de objeto deste agravo de instrumento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento da eficácia da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator